Tribunal: TJMT
Processo: 1000728-74.2021.8.11.0044
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000728-74.2021.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ISSE KUIKURO - CPF: 037.951.481-89 (APELADO), JHONNY RICARDO TIEM - CPF: 973.705.841-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ISSE KUIKURO - CPF: 037.951.481-89 (APELANTE), JHONNY RICARDO TIEM - CPF: 973.705.841-00 (ADVOGADO), MARIA GABRIELA MONTANHER SONEGO - CPF: 082.535.749-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CLAUDINEIA FRANCISCA DIAS - CPF: 987.017.891-04 (ADVOGADO), TAMIRIS BATISTA ANGELO DA SILVA - CPF: 033.943.641-74 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CONTRATO INADIMPLENTE – DESCONTOS REALIZADOS JUNTO AO BENEFICIO PREVIDENTENCIARIO DA PARTE AUTORA – RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA – PRINTS DE TELA SISTÊMICA – PROVA UNILATERAL – REPETIÇÃO DO INDEBITO NA FORMA SIMPLES - DANO MORAL DEVIDO – VALOR DO QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I – A juntada de tela de computador, não é prova suficiente para atestar a existência de contrato entre as partes.

II – O banco requerido não logrou em produzir provas que tivessem o condão de comprovar que o contrato foi efetivamente celebrado pela parte autora. Sendo assim, a instituição bancária responde objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros.

III- A fixação do valor da indenização deve-se levar em conta as condições do ofendido, do ofensor e do bem jurídico lesado. A reparação busca, na medida do possível, compensar o constrangimento sofrido pelo lesionado na intimidade, sem caracterizar enriquecimento sem causa.

IV - O valor arbitrado a título de dano moral deve guardar perfeita correspondência com a gravidade objetiva do fato e de seu efeito lesivo, bem como com as condições sociais e econômicas da vítima e do autor da ofensa, em tal medida que, por um lado, não signifique enriquecimento do ofendido e, por outro, produza, no causador do mal, impacto bastante para dissuadi-lo de nova prática ilícita, mostrando-se adequada e suficiente para cumprir as finalidades apontadas manter o quantum indenizatório fixado em na origem em R$ 3.000,00 (três mil reais), atendimento ao principio da razoabilidade e proporcionalidade.

V - Diante da comprovação de inexistência do débito, devida à devolução dos valores, porém de forma simples nos termos do § único do art. 42 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos por ambas as partes contra a sentença, proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Paranatinga-MT, nos autos no 1000728-74.2021.8.11.0044, proposto na origem por ISSE KUIKURO em face de BANCO BRADESCO S.A.

Na origem, a parte autora alegou que mesmo sem possui relação com a instituição bancaria requerida, “tomou ciência da existência de descontos em seu benefício previdenciário”.

Que constatou que efetuaram empréstimo no valor de R$ 937,00 (novecentos e trinta e sete reais), com reserva margem consignável no valor de R$ 49,90 (quarenta e nove reais e quarenta e nove centavos).

Que ate a distribuição da ação havia pagado 04 parcelas no valor de total de R$ 157,14 (cento e cinquenta e sete reais e quatorze centavos).

Com tais considerações, requereu a repetição do indébito, bem como requereu a condenação do banco apelado ao pagamento de danos morais.

Apresentada contestação aduzindo preliminarmente a ausência de pretensão resistida.

No mérito, aduziu que a contratação é licita e que não houve ausência de consentimento.

Que não houve má da cobrança, razão pela indevida a restituição em dobro.

Após analise dos autos, o Juiz de Piso julgou parcialmente procedente a ação com as seguintes considerações:

“Denota-se, aliás, que a instituição financeira não jungiu ao caderno processual o contrato legítimo entabulado entre as partes, os documentos pessoais utilizados para a realização do negócio jurídico ou qualquer documento que demonstre a relação jurídica entre as partes em relação ao cartão de crédito adquirido pela autora em questão.

À vista disso, constatada a culpa da instituição financeira pelo descontos mensais

indevidos, bem como não havendo a devolução administrativa dos valores recebidos, torna-se patente a repetição do indébito na forma simples, nos termos do art. 42, do CDC.

(...)

Diante de todo o exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do novel Código de Processo Civil, julgo parcialmente procedente a presente ação para declarar a inexistência do negócio jurídico em relação ao contrato empréstimo no 2202291 e, por corolário, condenar o banco réu à devolução na forma simples das parcelas pagas pela requerente devidamente atualizadas com juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, e correção monetária pelo INPC a partir da data do recebimento dos valores, além de danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), a ser corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do arbitramento (S. 362/STJ), e acrescido de juros legais de 1% ao mês, a partir do evento danoso.

Condeno, ainda, a parte ré, ao pagamento das custas processuais, bem como a arcar com os honorários advocatícios, que, nos termos do que preceitua o § 2o do art. 85 do NCPC, arbitro em 10% sobre o valor da condenação."

Inconformadas com a sentença, ambas as partes interpuseram Recurso de Apelação.

Primeiro Recurso apresentado por BANCO BRADESCO S.A, aduzindo; (i) a legalidade da contratação, frente à inexistência de vicio de consentimento; (ii) que a parte autora possuía uma cartão de crédito que lhe possibilitava a realização de saque a serem pagos através da margem consignável em seu beneficio previdenciário; (iv) que não houve demonstração da incidência de dano moral no presente caso; (v) alternativamente, requereu a minoração do quantum indenizatório.

Segundo Recurso apresentado por ISSE KUIKURO, aduzindo que; (i) o dano moral arbitrado na sentença de piso no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) é irrisório, razão pela qual requer a sua majoração para R$ 10.000,00 (dez mil reais); (ii) requer o ressarcimento do dano material em dobro; (iii) por fim, requereu a majoração da dos honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação.

Contrarrazões apresentadas pugnando pelo desprovimento do recurso adverso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA:

Como já relatado, Trata-se de recursos de apelação cível interpostos por ambas as partes contra a sentença, proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Paranatinga-MT, nos autos no 1000728-74.2021.8.11.0044, proposto na origem por ISSE KUIKURO em face de BANCO BRADESCO S.A.

Esclareço que as matérias recursais são correlatas, razão pela qual passo ao julgamento simultâneo dos recursos.

Inicialmente, in casu, a parte autora nega ter solicitado contratação de Empréstimo Consignável ou qualquer cartão de crédito.

Pois bem.

Analisando os autos, verifico que de fato houve inúmeros descontos junto ao beneficio previdenciária a título de EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC.

Friso que conforme informação da própria instituição bancária requerida (folhas digitais 190 – id. 126700350 - Pág. 1), os descontos só foram suspensos após a decretação da sentença de piso.

Entretanto, em que pese à irresignação da empresa bancária, não foi capaz de trazer aos autos qualquer comprovante da suposta contratação do CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC, razão pela qual, correta a sentença de piso.

Assim, nos termos do art. 373, I e II do CPC, competia à empresa telefônica apelante demonstrar a sua relação contratual com a parte autora.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO C/C RESPONSABILIDADE CIVIL – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – ART. 373, II, CPC– VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE EM FOLHA DE PAGAMENTO - RESTITUIÇÃO DEVIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se a parte autora alega não ter celebrado contrato de cartão de crédito com o banco requerido, a este incumbe comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, como preceitua o art. 373, II, do CPC. Não comprovada pela instituição financeira à regularidade da contratação, torna-se inexistente o débito efetivado na folha de pagamento da autora, condição que enseja restituição. (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 0006112-07.2016.8.11.0013, JULGADO EM 11 DE MARÇO DE 2020, RELATOR: GUIOMAR TEODORO BORGES).

Ainda,

"APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – APONTAMENTO NEGATIVO EM CADASTRO – INSTITUIÇÃO BANCÁRIA QUE DEIXA DE APRESENTAR O CONTRATO – RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA – DANO MORAL DEVIDO – QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – A instituição bancária deixou de apresentar o suposto contrato de prestação de serviço, razão pela qual correta à sentença de piso que entendeu que a relação jurídica contratual entre as partes não foi demonstrada.

II – A indenização por danos morais deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva. Levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o valor do dano moral arbitrado na origem em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), não merece minoração e deve ser mantido.

III - O início dos juros de mora em condenação por danos morais de relação extracontratual se dá a partir da data do evento danoso (Sumula 54 do STJ)." (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1003628-61.2018.8.11.0003, RELATOR: GUIOMAR TEODORO BORGES, JULGADO EM 29 DE JULHO DE 2020).

Dessa forma, nítida a existência de dano moral, razão pela qual, entendo que a sentença de piso não merece reforma nesse ponto.

Com relação as telas sistêmicas, é cediço que tais documentos não podem ser consideradas provas robustas, capazes de corroborar a contratação do empréstimo questionado, porquanto, além de constituir prova unilateral, são desprovidas de assinatura do devedor.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado do TJMT.

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA APELANTE NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO – PRINTS DE TELA SISTÊMICA – PROVA UNILATERAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O “print” de tela sistêmica colacionada, não é prova suficiente para atestar a existência da relação contratual entre as partes, tampouco a legalidade do débito em questão, por tratar-se de prova unilateral.

É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano in re ipsa), a indevida manutenção de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.

O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta tanto a capacidade econômica do ofensor quanto as condições do ofendido, a fim de atender o caráter reparatório e pedagógico da sanção." (Ap 51599/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/05/2017, Publicado no DJE 05/06/2017).

Ainda:

“A tela de computador reproduzida no corpo da contestação não é prova suficiente para atestar a existência de contrato entre as partes. Não comprovado o débito, a inclusão em órgão restritivo de crédito configura ato ilícito cujos danos são presumidos e geram dever de indenizar. Se o valor fixado na sentença para a reparação mostra-se razoável, não comporta redução.” (Ap no 67451/2016 – Des: Relator: Rubens de Oliveira Santos Filho - Sexta Câmara Cível – 17.6.2016)

Diante da falta comprovação da existência de negócio jurídico entre as partes, atrelada à falta de comprovação do depósito do valor do suposto empréstimo em conta de titularidade do autor, é plausível chegarmos à conclusão de que, se o empréstimo realmente ocorreu, se deu mediante fraude engendrada por terceiros, fato que exclui a responsabilidade do apelado e conduz procedência desta ação.

Quanto ao valor dos danos morais, é sabido que a finalidade da indenização é compensatória e educativa, devendo ser o valor arbitrado analisando-se cada caso concreto, observando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não podendo ocorrer o enriquecimento ilícito de uma das partes, nem se afastar do caráter pedagógico da medida.

Deve-se, assim, fixar a indenização em quantia que previna a prática de novos atos ilícitos pelo ofensor e, ao mesmo tempo, compense a vítima pelos prejuízos sofridos.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO RESTRITIVA EM BASE DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – AQUISIÇÃO DE PRODUTO MEDIANTE FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – RELAÇÃO CONSUMERISTA – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO IN RE IPSA – VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 5.000,00 – MANUTENÇÃO - RECURSO DA PARTE AUTORA E DA PARTE RÉ DESPROVIDOS.

1. O fornecedor responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores em razão da falha na prestação de serviço à luz do art. 14 do CDC.

2. Cuidando-se de negativação por débito indevido, é cabível a indenização por danos morais in re ipsa, ou seja, prescinde de comprovação.

3. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.”. (TJMT, APELAÇÃO 1032597-69.2018.8.11.0041, RELATOR: DES. JOÃO FERREIRA FILHO, JULGADO EM 5 DE AGOSTO DE 2020).

Ainda,

"RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DE DÍVIDA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, DECLARANDO A INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, BEM COMO CONDENANDO A RÉ AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 5.000,00 - APELAÇÃO DO BANCO – COMPROVADA A CONTRATAÇÃO – REFORMA DA SENTENÇA – RECURSO PROVIDO.

O banco réu comprovou a contratação desses serviços, restando, assim, confirmada a origem da dívida decorrente de regular contratação, na medida em que o autor não comprovou a quitação dos serviços, e embora afirme que sua conta era apenas para depósito (conta salário), não se desincumbiu do ônus de comprovar o alegado, a teor do que dispõe o art. 373, inc. I, do CPC." (TJMT, AGRAVO DE INSTRUMENTO, RELATORA: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, JULGADO EM 19 DE MARÇO DE 2019).

Por fim,

"APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – INCUMBIA À EMPRESA RECLAMADA DEMONSTRAR A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS – ART. 6o, VIII CDC – NÃO COMPROVADO– ATO ILEGAL INDENIZAVEL – QUANTUM INDENIZATÓRIO ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - - INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO - SÚMULA 54 STJ - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS – NECESSIDADE – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...]

- A indenização por danos morais, fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), se revela de acordo com os padrões da razoabilidade e da proporcionalidade, não se falando decote deste valor.

- O termo inicial de incidência dos juros de mora é da data do evento danoso, nos casos de indenização por dano moral oriunda de relações extracontratuais. [...]” (TJMT, APELAÇÃO No 38321/2018, RELATOR: DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, JULGADO EM 21/5/2018).

No mesmo sentido, segue entendimento jurisprudencial do STJ:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. REVISÃO. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE OFENSA À PROPORCIONALIDADE OU RAZOABILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. 1. Admite a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, excepcionalmente, em recurso especial, reexaminar o valor fixado a título de indenização por danos morais, quando ínfimo ou exagerado. Hipótese, todavia, em que o valor foi estabelecido na instância ordinária, atendendo às circunstâncias de fato da causa, de forma condizente com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. g.n. [...]” (STJ, 4a Turma, AgInt no AREsp 1059608/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, julgado em 6/12/2018, DJe 18/12/2018)

Assim, sopesando os aspectos fáticos e probatórios específicos destes autos, bem como tendo em vista os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, entendo que o valor dos danos morais fixados na origem em R$ 3.000,00 (três mil reais), não deve sofrer alteração.

Por fim, no tocante a repetição do indébito, incontroverso nos autos que o banco requerido cometeu ato ilícito, não por má fé, e sim por falta de cuidado e zelo.

Dessa forma, entendo ser correta a sentença de primeiro grau que determinou a devolução do indébito de forma simples.

Nesse sentido:

"EMENTA. AÇÃO DECLARATÓRIA. APURAÇÃO DE FRAUDE EM MEDIDOR. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO SIMPLES.

1. Evidente a violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, tendo em vista que não foi a vistoria acompanhada pela parte autora, ou preposto indicado, tampouco foi a autora cientificada da vistoria e, posteriormente, de todo o procedimento administrativo, o que a impediu de solicitar os serviços de perícia técnica ao setor competente, que também não foi feita pela recorrente.

2. A repetição de indébito é perfeitamente admitida na forma simples, quando verificada a cobrança e o pagamento indevido de encargo, bem como a ausência de má-fé da parte adversa.

3. A lavratura de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) e a cobrança considerada indevida, por si só, não têm a capacidade de gerar desequilíbrio psicológico na parte ou gerar profunda angústia a justificar reparação por danos morais, pois são eventos que fazem parte do cotidiano, embora indesejáveis. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA." (TJGO – APELAÇÃO 0535912-26.2018.8.09.0076, 6a CÂMARA CIVEL, RELATOR: JEOVA SARDINHA DE MORAES, JULGADO EM 3 de Julho de 2020)

Pelo exposto, CONHEÇO DE AMBOS E RECURSOS e, NEGO LHES PROVIMENTO mantendo inalterada a sentença de piso, nos termos da fundamentação acima.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2022